Tribunal: TJES
Processo: 5002351-14.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002351-14.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: FLAVIO LUIS DE JESUS
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5002351-14.2023.8.08.0014
Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Recorrido: FLAVIO LUIS DE JESUS
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS POR FATO DO SERVIÇO.

(1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO NA QUAL A PARTE AUTORA DISCORDA DO TOI Nº 3344891 E DO DÉBITO DELE DECORRENTE. EM RAZÃO DISSO, REQUER A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA DE R$ 1.195,38, REPRESENTANDO COBRANÇA DECORRENTE DE SUPOSTO CONSUMO IRREGULAR, BEM COMO DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 30.000,00.
(2). ANTÍTESE.
DE OUTRA BANDA, A REQUERIDA AFIRMA QUE O PROCEDIMENTO ADOTADO SERIA LEGÍTIMO, TENDO EM VISTA A SUPOSTA CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DO AUTOR, SENDO OS DÉBITOS COBRADOS ORIUNDOS DE REFATURAMENTO DECORRENTE DE PROBLEMAS NO MEDIDOR SUPOSTAMENTE VIOLADO, AO TEMPO QUE SERIA POSSÍVEL A SUSPENSÃO DO SERVIÇO EM DECORRÊNCIA DO EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO, ALÉM DE FAZER CONSTAR PEDIDO CONTRAPOSTO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
DECLARAR a inexistência dos débitos discutidos nos autos decorrentes do Termo de Ocorrência e Inspeção n. 3344891 (ID 30408825) e, assim, DETERMINAR à parte requerida que promova a baixa da inscrição da parte autora em cadastros de proteção ao crédito, caso não o tenha feito por ordem anterior, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para a hipótese de não procederem, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, à comunicação de baixa da negativação em referência. CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), à guisa de indenização por dano moral, com juros de mora pela SELIC desde a citação, sem fixação de índice autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que aquele já cumpre a função dúplice de remunerar a mora e atualizar o capital.
”
(4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
PUGNA PELO PROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO PARA ANULAR A R. SENTENÇA, DEVOLVENDO-SE OS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL TÉCNICA; OU, SUBSIDIARIAMENTE, PARA RECONHECER A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, EXTINGUINDO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ARTIGO 51, II, DA LEI Nº 9.099/95. ALTERNATIVAMENTE, ROGA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA, PUGNANDO SOMENTE PELA MAJORAÇÃO DOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
QUANTO À PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, VALE DESTACAR QUE O MAGISTRADO É DESTINATÁRIO FINAL DAS PROVAS E A QUEM COMPETE DETERMINAR O QUE É SUFICIENTE PARA INSTRUÇÃO DO FEITO, INDEFERINDO AS DILIGÊNCIAS INÚTEIS OU MERAMENTE PROTELATÓRIAS.
MATÉRIA FÁTICA COMPROVADA VIA PROVA DOCUMENTAL, O QUE RETIRA A VENTILADA COMPLEXIDADE E, EM CONSEQUÊNCIA, CONFIRMA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA.
REJEITADA A PRELIMINAR
. (7). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, COM POSTERIOR DISCUSSÃO ACERCA DOS DÉBITOS COBRADOS A PARTIR DA MEDIDA UNILATERAL ADOTADA PELA REQUERIDA EM QUE LAVROU-SE O TERMO DE IRREGULARIDADE DETECTADO NO MEDIDOR DE ENERGIA, O QUE GEROU O DÉBITO EM DISCUSSÃO NOS AUTOS, CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS.
POIS BEM, A RECORRENTE ADUZ QUE O RECORRIDO É RESPONSÁVEL PELOS DÉBITOS, POIS SÃO DECORRENTES DAS IRREGULARIDADES CONSTATADAS NA SUA UNIDADE. CONTUDO, TENHO QUE O RECORRIDO ENCONTRA-SE DIANTE DE UMA CLARA RELAÇÃO DE CONSUMO EIVADA DE ILEGALIDADES PRATICADAS, POIS O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE CONSTATOU O SUPOSTO DÉBITO É ILEGAL, HAJA VISTA NÃO TER CUMPRIDO FIELMENTE OS COMANDOS DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL
1
, COM O FITO
DE COMPROVAR INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES. ISSO PORQUE, O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO “TOI” Nº 9405434 (ID. 6571143) CARREADO NO CADERNO PROCESSUAL, NÃO COMPROVA A LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO, PORQUANTO FORA ASSINADO E RECEBIDO POR TERCEIRA PESSOA E NÃO PELO AUTOR, ORA RECORRIDO, TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA. HOUVE EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PORQUANTO SE VIOLOU O CONTRADITÓRIO, VEZ QUE AS IRREGULARIDADES REPORTADAS NO TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO NÃO GARANTEM QUE DE FATO FORA O AUTOR O RESPONSÁVEL PELO COMETIMENTO DE TAIS. A PROPÓSITO, O TOI, POR SER CONSTITUÍDO UNILATERALMENTE PELA DEMANDADA, NÃO É SUFICIENTE PARA COMPROVAR AS IRREGULARIDADES NO RELÓGIO MEDIDOR, POSTO QUE NEM O TOI, NEM SEU EMISSOR DETÉM FÉ PÚBLICA. O QUE SE VÊ NOS AUTOS É UMA HIPÓTESE CLÁSSICA NO QUAL A REQUERIDA, EM UM ATO UNILATERAL, DEFINE VALORES ABUSIVOS A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. COM EFEITO, AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO TOI CONSTITUEM MEROS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES, NÃO PODENDO ESSE FATO SER IMPUTADO AO RECORRIDO SEM COMPROVAÇÃO VERÍDICA DA FRAUDE. A PROPÓSITO, COLACIONO O RESP 1605703/SP JULGADO PELO MINISTRO HERMAN BENJAMIN DA SEGUNDA TURMA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA
. ILEGALIDADE. [...] É seu dever provar que houve fraude no medidor. 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a
orientação do STJ de que é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária
. [...] (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016) (original sem destaque). A LAVRATURA UNILATERAL DO TOI AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, UMA VEZ QUE NÃO CONCEDE AO CONSUMIDOR A OPORTUNIDADE DE QUESTIONAR OS MOTIVOS QUE INFLUÍRAM NA CONCLUSÃO ALCANÇADA PELA CONCESSIONÁRIA. ADEMAIS, NÃO CONSTA NO CADERNO PROCESSUAL NENHUMA PROVA QUE APONTE UMA CONDUTA ILÍCITA POR PARTE DO REQUERENTE, DE MODO A IMPUTAR À ESTE A RESPONSABILIDADE PELAS SUPOSTAS IRREGULARIDADE DETECTADAS. DESTE MODO, NÃO SENDO JUNTADO AOS AUTOS DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR AS IRREGULARIDADES LEVANTADAS NO TOI E NA INSPEÇÃO QUE DEU ENSEJO A COBRANÇA, RESTA EVIDENCIADO A ILICITUDE DO ATO, BEM COMO A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, PORQUE OS DÉBITOS FORAM IMPUTADOS UNILATERALMENTE, NÃO OPORTUNIZANDO AO RECORRIDO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ASSIM, A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO DÉBITO IMPUTADO AO AUTOR É MEDIDA IMPOSITIVA. A SENTENÇA ORA GUERREADA, ENTENDEU PELO CANCELAMENTO DO DÉBITO COBRADO INDEVIDAMENTE, ENTENDIMENTO ESTE QUE SE MANTÉM POR ESTA TURMA RECURSAL. ATO CONTÍNUO, EM RAZÃO DA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA, RESTOU CARACTERIZADA A REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. TODAVIA,
HÁ
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
DA INDENIZAÇÃO IMPOSTA.

PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL EM CASOS ANÁLOGOS QUE INDICAM A REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO, QUE FIXO EM R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS), POIS É SUFICIENTE PARA REPARAR O DANO CAUSADO E DESENCORAJAR A RECORRENTE EM ADOTAR SEMELHANTE POSTURA NEGLIGENTE NO FUTURO. POR FIM, QUANTO AO PEDIDO CONTRAPOSTO RECURSAL FORMULADO PELA PARTE RECORRIDA/AUTOR EM SUAS CONTRARRAZÕES (MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS), DESTACO QUE ESTA NÃO É A VIA PROCESSUAL ADEQUADA PARA PUGNAR PELA MODIFICAÇÃO DA DECISÃO SENTENCIANTE, POSTO QUE NÃO HÁ PREVISÃO LEGAL PARA TANTO. VEZ QUE, NA HIPÓTESE, DEVE A PARTE RECORRIDA ATER-SE SOMENTE A MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO DA PARTE CONTRÁRIA. ASSIM, EM CASO DE INCONFORMISMO COM O RESULTADO DA DEMANDA, DEVERIA TER AVIADO O INSTRUMENTO RECURSAL PRÓPRIO PARA DEVOLVER A MATÉRIA À TURMA RECURSAL.
(8).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

SENTENÇA DE PISO PARCIALMENTE REFORMADA, APENAS PARA MINORAR A CONDENAÇÃO DOS DANOS MORAIS, FIXADOS EM R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS), MANTENDO-SE NOS SEUS DEMAIS TERMOS OS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (9). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
, ANTE O PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

______________________________

1
Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. § 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; [...]

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)